Tribunal: TJMT
Processo: 1002540-94.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002540-94.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ALYSON DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 026.828.491-13 (APELANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), FERNANDO BOTELHO WALDOW - CPF: 060.585.321-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DANO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. DIREÇÃO PERIGOSA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REDUÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Alyson de Oliveira Pinto contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 25 dias-multa pelo crime de roubo majorado, e à pena de 1 ano, 2 meses e 25 dias de detenção pelos crimes de desobediência, resistência à prisão, dano qualificado, falsa identidade e direção perigosa.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, ou subsidiariamente, a desclassificação para furto simples, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de falsa identidade, a aplicação da minorante do art. 28, II, do Código Penal em razão da dependência química e a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) se é cabível a desclassificação para furto simples; (iii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea no crime de falsa identidade; e (iv) se a pena deve ser reduzida em razão da dependência química do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por roubo majorado se mantém, pois há provas suficientes da autoria e materialidade do crime, incluindo o depoimento da vítima e dos policiais, que confirmaram o uso de arma de fogo e os disparos contra a viatura policial.

A desclassificação para furto simples não se justifica, pois restou comprovado o emprego de grave ameaça e violência, configurando roubo majorado, independentemente da apreensão da arma de fogo.

O crime de falsa identidade restou caracterizado, sendo inaplicável a tese de autodefesa. O juízo de primeiro grau já reconheceu a atenuante da confissão espontânea, realizando a devida compensação com a reincidência.

A redução da pena com fundamento na dependência química não é cabível, pois não há comprovação de que o apelante estivesse privado de sua capacidade de autodeterminação no momento do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da autoria e materialidade do crime de roubo majorado independe da apreensão da arma de fogo, desde que haja provas testemunhais consistentes.

O crime de falsa identidade não se descaracteriza pela alegação de autodefesa, conforme entendimento consolidado na Súmula 522 do STJ.

A redução da pena com base na dependência química exige comprovação de que o agente, no momento do crime, estava privado de sua capacidade de autodeterminação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §2º-A, I; 330; 329; 163, parágrafo único, III; 307; 28, II. Código de Trânsito Brasileiro, art. 311.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 522; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ALYSON DE OLIVEIRA PINTO
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1002540-94.2020.8.11.0042 julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa pela
prática de roubo majorado
e, ainda à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
desobediência, resistência à prisão, dano qualificado, falsa identidade e direção perigosa
, em concurso material
.

Nas razões recursais, a defesa
requer
absolvição do apelante e, subsidiariamente, a desclassificação para crime de furto simples, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de falsa identidade, aplicação da minorante do artigo 28, II, do Código Penal, em razão da dependência química do apelante e por fim, redução da pena (id. 240357341)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (id. 240357352).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo improvimento do recurso, conforme entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA, DANO, FALSA IDENTIDADE E DIREÇÃO PERIGOSA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE CONSUMO DE DROGA VOLUNTÁRIO E PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 28, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL, DADA A PRÓPRIA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO E A TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BEM DOSADA.
PELO IMPROVIMENTO DO APELO
.”

(id.
246890163).

É o relatório.

VOTO RELATOR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

O Ministério Público Estadual, na Comarca de Cuiabá/MT, ofereceu denúncia contra
ALYSON DE OLIVEIRA PINTO,
devidamente qualificado nos autos como incurso nos crimes previstos nos artigos 157, §2º-A, I; 330, 329, 163, parágrafo único, III e 307, todos do Código Penal, além do artigo 311, do CTB, em concurso material, conforme se extrai da denúncia, acostada ao id. 240357168:

“(...) Do Crime de Roubo Majorado-
Consta dos presentes autos que, no dia 27 de setembro de 2020, por volta das 02h:45m, nas mediações do Bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá-MT
, o denunciado Alyson de Oliveira Pinto, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
mediante grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, tipo revólver, não apreendido, rendeu as residências da vítima Fernando Botelho Waldow e dela subtraiu o veículo VW Voyage branco, placa NCN4466, além de pertences pessoais.”

Do Crime de Desobediência, Resistência a Prisão, Tráfego em Velocidade Incompatível e Dano Qualificado- “
Consta ainda dos autos que, logo após a prática do crime acima descrito, o denunciado Ailson de Oliveira Rosa juntou-se ao denunciado Alyson e adentrou ao veículo subtraído da vítima, sendo que, nas imediações da rotatória da Rua João Gomes Sobrinho, com a Avenida Miguel Sutil, o veículo foi visualizado por uma equipe de policiais, que já tinha conhecimento da subtração, que por sua vez, deu sinal de parada.

O veículo subtraído estava sendo dirigido pelo denunciado Alyson, ao passo que o denunciado Ailson estava no banco do passageiro, porém, em tudo, mancomunados e buscando os mesmos propósitos, momento em que empreenderam alta velocidade pelas ruas da cidade, inclusive, pela contramão, sendo que, não satisfeitos em somente desobedecer as ordens dos funcionários públicos,
ainda sacaram uma arma de fogo e passaram a efetuar disparos em face da viatura policial,

culminando em acertar um dos disparos no capo da viatura.

Diante da reação violenta dos denunciados, os policiais revidaram os disparos, oportunidade em que, jogaram a arma de fogo pela porta do veículo e deram sequência na fuga, sendo seguidos pelos policiais que lograram êxito em detê-los nas imediações da Rua Boa Vista, no bairro Jardim Leblon, entretanto, não conseguiram localizar a arma de fogo dispensada pelos denunciados.”

Do Crime de Falsa Identidade- “
Apurou-se ainda dos autos que, no mesmo dia e horário, após ser preso em flagrante delito,
o denunciado Alyson de Oliveira Pinto, ciente de sua conduta ilícita, mas com o propósito de ver-se ao final sair ileso das consequências destes ilícitos, apresentou-se as autoridades
policiais que o prenderam, autoridade policial durante a sua autuação e o Juízo desta 3ª Vara durante a audiência de custódia e atos posteriores,
com o nome falso de Marcelo Rodrigues de Oliveira.

Ressai dos autos que, no dia e hora acima mencionados, a vítima que trabalhava como motorista
do Aplicativo 99, na área de transporte de passageiros, recebeu uma chamada para pegar um suposto cliente em frente ao Shopping Três Américas, com destino ao Bairro do Porto, sendo que, após iniciar a corrida e pegar o dito passageiro, quando já se aproximava do destino final, o mesmo anunciou um assalto, apontando uma arma de fogo na direção da vítima, oportunidade em que exigiu da mesma seus pertences e as chaves do veículo.

Sem alternativas, a vítima, temendo por sua vida efetuou a entrega dos seus bens, ao passo que o denunciado evadiu-se do local, sendo que prontamente comunicou os fatos e passados alguns momentos, os policiais localizaram o seu veículo na Avenida Miguel Sutil.

Na Oportunidade, foi dada voz de parada com sinais luminosos, no entanto, no interior do veículo, se encontravam duas pessoas, que além de não atenderem os mandamentos dos policiais, empreenderam fuga em alta velocidade, incompatível com as determinadas para as vias públicas, inclusive, andando pela contramão, bem como resistiram atirando na direção da viatura policial, chegando, inclusive, a causar danos no veículo oficial. Durante a perseguição, os denunciados conseguiram dispensar a arma de fogo e prosseguiram na sua fuga, sendo que bem adiante foram detidos, uma vez que, os policiais revidaram os tiros e acertaram os pneus do veículo da vítima, que acabou sendo recuperado.
Ficou ainda esclarecido que, o veículo teria sido subtraído pelo indivíduo que se apresentou com o nome falso de Marcelo Rodrigues de Oliveira, quando na verdade, trata-se da pessoa de Alysson de Oliveira Pinto
e que seria receptado pelo denunciado Ailson de Oliveira Rosa, conduta abortada em decorrência da ação policial. Diante dos fatos, fica evidente que o denunciado Alysson de Oliveira Pinto incidiu nas figuras típicas descritas nos artigos 157, § 2º-A, I; 330; 329; 163, Parágrafo Único, III e 307 todos do Código Penal, além do descrito no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, quais sejam, roubo majorado, desobediência, resistência, dano qualificado, falsa identidade e tráfego em via pública em velocidade incompatível. (...) Ante o exposto, denuncio Alyson de Oliveira Pinto nas sanções penais descritas nos artigos 157, § 2º-A, I; 330; 329; 163, Parágrafo Único, III e 307 todos do Código Penal, além do descrito no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material”
– Destacamos.

Inicialmente, cumpre destacar que o corréu
Ailson de Oliveira Rosa faleceu no decurso do processo,
conforme Certidão de Óbito

constante do id. 240357336.

Importante ressaltar que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos através dos documentos acostados, quais sejam, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimento dos policiais militares e testemunhas, termo de apreensão e entrega, qualificação e depoimento do réu (todos constantes nos ids. 240356193 e 240357160) não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

Insurge a defesa do recorrente com os seguintes argumentos, relacionados por pedido:

1. Dos pedidos de absolvição e desclassificação do crime de roubo para o de furto.

Em suas razões, o apelante sustenta que a instrução processual não produziu provas suficientes a comprovar o seu envolvimento no fato narrado na denúncia sob fundamento de que a condenação por roubo majorado se baseou no depoimento da vítima e dos policiais militares, sustentando que a versão da vítima é contraditória e que não há provas robustas do uso de arma de fogo, elemento que considera essencial para a configuração do roubo majorado.

Requer ainda, a desclassificação para o crime de furto simples ao sustentar a ausência de provas para a condenação ao crime de roubo majorado, em conformidade ao princípio do
in dubio pro reo.

No entanto, em que pese a argumentação débil e genérica, sem razão o recorrente.

A Testemunha Elioenay Euzébio Assis da Silva, Policial Militar declarou na instrução processual, e posteriormente ratificou o depoimento prestado na Delegacia, conforme os seguintes trechos:

“(...)
tinha chegado informação via rádio de que uma pessoa, um motorista de aplicativo tinha sido roubado, do veículo Voyage, branco e com as características até que foram informadas no BO, se eu não me engano estava escrito no vidro traseiro presente de Deus. A gente em rondas ali pela Avenida Miguel Sutil visualizou o veículo Voyage branco e ele esboçou um certo nervosismo,
momento em que visualizou a guarnição e a gente tentou fazer a abordagem dele, ele começou a empreender fuga
ali na Avenida Miguel Sutil mesmo, entrando para dentro do bairro Areão. Em um certo momento ali no bairro Areão ele conseguiu fugir um pouco da gente, a gente conseguiu alcançar ele,
quando estávamos em tentativa de fazer a abordagem ele efetuou um disparo contra a guarnição. Ouvimos o disparo na guarnição, neste momento a gente começou a revidar
, dentro do possível, porque era de madrugada e tivesse uma possibilidade de continuar revidando este disparo. Continuou o acompanhamento ali pelo Bairro Areão, voltou na Miguel Sutil, a gente radiou via rádio para que outras viaturas dessem apoio para a gente. Eles foram detidos após a rotatória que entra para o bairro Jardim... que vai para o Pedregal, a rotatória que vai para o Pedregal. Ele pegou uma certa parte de contramão ali na Miguel Sutil,
conseguimos fazer a detenção dele
, fazer a abordagem nessa rua ali. (...) Durante o acompanhamento mais precisamente ali no bairro Areão,
a gente visualizou o momento em que eles dispensaram algo pela janela. Eu não sei se a arma tinha acabado a munição ou algo parecido e eles para fugiram de um possível flagrante ou até mesmo que continuássemos atirando contra eles, dispensaram a arma. Mas não conseguimos encontrar a arma
”. (Id. 240357160 – pag. 4)
- Destacamos.

Sobre o fato, o Policial Militar Jiumar Ferreira de Almeida afirmou na fase inquisitória:

“(...) que a GU da VTR 0109 em companhia do PM Elionay Euzébio Assis da Silva receberam informações que por volta 02:00 horas da manhã um veículo VW Voyage de cor branca placa NCN 4466, havia sido roubado, onde um indivíduo estava armado, durante rondas a guarnição deparou com o veículo na Avenida Miguel Sutil rotatória com a Avenida João Gomes Sobrinho, a GU então
iniciou o acompanhamento, dando ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, porém os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade, fazendo manobras perigosas, dirigindo na contra mão da via e colocando em risco os veículos que trafegavam na via
. Durante o acompanhamento
a GU ouviu um disparo de arma de fogo e visualizou o vidro traseiro quebrando, em seguida visualizou que o indivíduo que estava no passageiro apontou uma arma de fogo em direção a guarnição,
diante da iminente e possível injusta agressão, a GU realizou disparos, que atingiram o veículo.
Após os disparos um dos suspeitos arremessou a arma de fogo para fora do veículo
. A GU conseguiu realizar a abordagem na Rua Boa Vista, no bairro Jardim Leblon, quando os suspeitos perderam o controle do veículo e rodaram na pista. (...) foi necessário o uso de força moderada para contê-los e algemá-los. (...) a vítima reconheceu o suspeito MARCELO como sendo o autor do roubo (...) A GU fez buscas nas proximidades de onde os indivíduos jogaram a arma de fogo, porém a arma não foi localizada (...)”
Id. 240357160 – págs. 8/9)
– Destacamos.

Em juízo os policiais ratificaram as declarações prestadas na delegacia, testificando como se deu a abordagem do réu.

Da mesma forma, a vítima, em seu depoimento na fase inquisitória narrou:

“(...) que é motorista de aplicativo 99 e por volta das 02:00 hs desta madrugada, o declarante realizou uma corrida com um cliente (nesta delegacia, identificado como sendo MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA) com início em frente ao Shopping 3 Américas, em Cuiabá, com destino ao bairro Porto, também em Cuiabá;
QUE, ao parar no destino, o cliente sacou um revólver e anunciou o assalto, subtraindo em seguida o seu veículo VW VOYAGE, cor branca, placa NCN-4466, bem como 01 carteira marrom, contendo R$ 396,00, 01 CRLV e 02 aparelhos celulares
(sendo um Iphone e um Moto E6 plus QUE, em seguida acionou a PM e logo depois os policiais localizaram o veículo com dois indivíduos QUE,
nesta Central de Flagrantes viu quando MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA desceu da viatura da PM e o declarante já pode; reconhecê-lo, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do roubo;
QUE, não autoriza AILSON DE OLIVEIRA ROSA como sendo o autor do delito, porém, informa que, durante a confecção do BOPM, ouviu MARCELO dizer que havia adquirido o veículo para entregar a AILSON vender (...)”
Id. 240357160, pag. 13
– destacamos.

Em juízo, a vítima Fernando Botelho Waldow ratificou a versão anteriormente prestada de forma categórica, conforme trecho extraído da audiência de instrução:

“(...) Então, era por volta de umas duas horas da manhã em frente ao Shopping Três Américas, ele me abordou e falou eu estou muito tempo procurando um aplicativo, procurando não sei o que, já meio acelerado. Ele meio que tipo não deixou eu responder, porque eu já estava voltando pra casa. Ele entrou no carro e a gente foi. No caminho ele estava bastante ofegante, respirando bastante forte, ainda até perguntei se ele estava passando mal ou de algum tipo, ele não, não, sou assim mesmo. Começou a perguntar sobre uma cicatriz que eu tenho no meu braço e etc
. Chegando ao local eu falei se podia encerrar a corrida, na hora que eu fui deslizar o dedo e ele pegou a arma e falou que era um assalto.

Promotor de Justiça: Colocou a arma onde? Vítima: Na minha cabeça.
Promotor de Justiça: Apontou pra sua cabeça ou chegou a encostar? Vítima: Não, não, não.
Ele apontou, colocou a mão no meu ombro, fez bem assustador e falou é um assalto sai, desce, desce, desce
. (...) Eu desci do carro e eu tinha lembrado que tinha uma base da polícia um pouco perto (...).

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem na vítima e nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Inobstante os argumentos tecidos pelo apelante, as provas dos autos demonstram o exercício de grave ameaça mediante uso e disparo de arma de fogo contra os policiais, em via pública, ainda que não tenha sido localizada após ser dispensada no trajeto da fuga. Reitera-se nesse ponto a acertada fundamentação da sentença quanto à desnecessidade de apreensão da arma de fogo para configuração do delito previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, porquanto constatado pelos depoimentos e declarações das testemunhas e da vítima.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas dos artigos supracitados,
descabido cogitar sua absolvição e muito menos a desclassificação para furto, eis que as provas constantes nos autos demonstram de forma inequívoca a ação do apelante no cometimento dos crimes pelos quais foi condenado, mediante uso de arma de fogo
.

Ante o exposto, nego provimento ao pleito absolutório e quanto desclassificatório e mantenho a condenação proferida pelo juízo de primeiro grau.

2. Do crime de falsa identidade

Alega que apesar do apelante ter admitido a apresentação de nome falso, somente o fez em autodefesa, por temer represálias pelo fato de “ter passagens criminais”.

Extrai-se da sentença:

“(...)

A materialidade do delito previsto no artigo 307, do Código Penal foi comprovada por meio do Boletim de Ocorrência e Laudo Pericial (ID. 41603397),
em que concluiu que Marcelo Rodrigues de Oliveira se trata de Alyson de Oliveira Pinto.

A autoria delitiva também foi demonstrada por meio do Laudo Pericial, Boletim de Ocorrência e confissão do próprio Réu que afirmou em Juízo:
“(...) Pessoal falando no rádio, não sei se foi outra viatura, sei que rapidamente chegou mais de 10 (dez) viaturas,
pediram meu nome e eu menti meu nome, porque eu tenho passagem.
” (Grifei).

A justificativa apresentada pelo Réu não afasta o fato típico da conduta, pois
atribuiu nome falso perante os Policiais Militares que realizaram a abordagem e junto à Autoridade Policial
, tendo inclusive apresentado qualificação com nome de Marcelo Rodrigues de Oliveira (ID. 46330170).

A respeito de imputar falsa identidade, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."
(
Súmula 522, do STJ).

Deste modo, resta configurado o delito previsto no artigo 307, do Código Penal.

Neste ponto, acertada a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, quando já havia reconhecido a atenuante da confissão espontânea e realizou a compensação, o que será tratado a seguir.

3. Da redução da pena

Por fim, a defesa manifesta inconformismo com a pena imposta ao apelante, requerendo, caso mantida a condenação, a redução da pena pela consideração da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de falsa identidade, pela ausência de dolo em relação aos demais delitos e pela possibilidade de aplicação da minorante do artigo 28, II do CP em razão da dependência química do apelante.

Mais uma vez acertou o juízo sentenciante, conforme consta da sentença proferida, constante no id. 240357332:

“(...) O Acusado confessou o delito, de modo que aplico a atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Por se tratar de Réu multi reincidente, verifico que a compensação da atenuante e agravante será proporcional, consoante os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

De igual modo, a
materialidade
do crime tipificado no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal restou demonstrada nos autos através do Boletim de Ocorrência, declaração da vítima na fase inquisitorial e na instrução, bem como depoimentos das Testemunhas, Termo de Apreensão e Termo de Reconhecimento de Objeto.

Em relação à
autoria
, verifico que foi comprovado que
o Acusado ALYSON DE OLIVEIRA PINTO
cometeu o delito previsto no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, conforme o Boletim de Ocorrência, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa e declarações da vítima colhidas nas fases inquisitorial e instrutória.

(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE À DENÚNCIA E CONDENO

ALYSON DE OLIVEIRA PINTO
, já qualificado nos autos, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º-A, I; 330; 329; 163, parágrafo único, III e 307, todos do Código Penal, além do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.

De outro norte,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado AILSON DE OLIVEIRA ROSA, devidamente qualificado, por morte do agente, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal.

Passo a dosar a pena de ALYSON DE OLIVEIRA PINTO:

Relativo ao crime previsto
no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal,
verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie.
Verifico que o Réu é multirreincidente
, tendo sido condenado nos autos n. 014259-50.2015.8.11.0015 (1ª VC SINOP-MT), 0007973-27.2013.8.11.0015 (2ª VC SINOP-MT), 0002484-82.2008.11.0015 (2ª VC SINOP-MT) e 0002052-58.2011.8.11.0015 (2ª VC SINOP-MT), extrato em anexo. Assim,
utilizo o processo n. 014259-50.2015.8.11.0015 para valorar negativamente esta circunstância
. Não há elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.
Às
circunstâncias do crime foram graves, já que realizou o assalto com emprego de arma de fogo
As
consequências do crime
foram graves, já que a Vítima mudou a atividade laborativa em razão do assalto e não houve a recuperação de um dos aparelhos celulares.
O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base em

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Constato a circunstância
agravante
decorrente da multirreincidência do Acusado referente aos processos n. 0007973-27.2013.8.11.0015 (2ª VC SINOP-MT), 0002484-82.2008.11.0015 (2ª VC SINOP-MT) e 0002052-58.2011.8.11.0015 (2ª VC SINOP-MT), agravo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Verifico a ausência de circunstância atenuante e causa de diminuição de pena.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-I, pelo emprego de arma de fogo, porém deixo de exasperar a pena, uma vez que já fora utilizada na circunstância negativa para afastar o bis in idem.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavorável ao apelante, apenas as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes criminais, as circunstâncias do crime, que foram graves em razão do emprego de arma de fogo e as consequências do crime, já que a vítima não pôde mais exercer sua atividade laboral em razão do assalto e avarias no veículo, nos termos dos trechos da sentença, supra mencionados.

Da leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido, denota-se que o magistrado majorou a pena inicial utilizando uma das condenações transitadas em julgado contra o apelante, para aferir negativamente seus maus antecedentes, tratando de fundamentar de forma adequada e específica, as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor das circunstâncias judiciais, ao contrário do que foi sustentado pela defesa do apelante, ainda que genericamente.

3.1 –
Do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea quanto ao crime de falsa identidade.

O magistrado já havia reconhecido a confissão do crime de falsidade, tanto que na dosimetria aplicou a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência dos autos n. 0007973-27.2013.8.11.0015, não havendo sido possível a compensação integral em razão da multirreincidência do apelante, como se infere da sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) Em relação ao delito tipificado no
artigo 307, do Código Penal, constato que a culpabilidade é comum à espécie
. (...)

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano ou multa, fixo
a pena-base em 03 (três) meses de detenção
por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Como mencionado anteriormente, verifico que presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea) e a presença da circunstância agravante referente à reincidência, constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal, visto que o Réu é multirreincidente, conforme a consulta realizada ao SEEU.

Posto isso,
aplico a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência
dos autos n. 0007973-27.2013.8.11.0015
e aplico a agravante pela reincidência dos autos n. 0002484-82.2008.11.0015 e 0002052-58.2011.8.11.0015. Portanto, majoro a pena para
03 (três) meses e 18 (dezoito)dias
.

Constato a ausência de causas de aumento e diminuição da pena.

No que tange aos crimes dos artigos 329 e 330, do Código Penal
, aplico o princípio da absorção e mantenho a sanção prevista no artigo 329, do Código Penal, (...)

Em relação ao delito tipificado no artigo 163, do Código Penal
, constato que a culpabilidade é comum à espécie. (...)

Em relação ao delito tipificado no
artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro
,
verifico que a culpabilidade é comum à espécie
. (...)

Por se tratar de crime material (artigo 69, do CP), necessária o somatório das penas de detenção, totalizando, assim,
01 (um) ano, 02(dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Por outro lado, incabível somar esta pena a reprimenda de reclusão, por serem de naturezas distintas.

Assim,
FIXO A PENA FINAL DE 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses DE RECLUSÃO e 25 (vinte e cinco) dias-multa
,
fixado o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo
. E, ainda
1 (um) ano, 02(dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Fixo o regime inicialmente
semi-aberto
, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal. (...)”.
(Id. 240357332) Destacamos
.

O pleito sequer comporta conhecimento.

Isso porque, a providência pretendida pela defesa já foi adotada na sentença, que condenou o apelado pelo referido delito à pena de
03 (três) meses e 18 (dezoito) dias
. Por conseguinte, não conheço de seu recurso neste ponto, em razão da ausência de interesse recursal.

3.2 - Da aplicação da minorante do artigo 28, II do CP.

Acerca da alegação de ausência de dolo e da possibilidade de aplicação da minorante do artigo 28, II do CP em razão da suposta dependência química do apelante, novamente sem razão a insurgência defensiva pois, em que pese a alegação do réu, nada foi comprovado, mormente em relação a ser dependente químico, além do que, o referido artigo 28, II do Código Penal NÃO exclui a imputabilidade penal no caso do apelante.

Inexiste nos depoimentos das testemunhas, qualquer menção à estado de embriaguez ou descontrole mental por parte do apelante, visto que estava em plena consciência quando realizou a ação criminosa e ao empreender fuga dos policiais que tentavam realizar a abordagem e ainda, utilizar de arma de fogo, o que demonstra que estava em plena capacidade de entender o caráter ilícito da conduta, assumindo inclusive, o risco de fazer mais vítimas quando realizou os disparos da arma em via pública, o que afasta a inexistência de dolo, eis que resistiu à prisão e desobedeceu ordem de parada.

Além disso, extrai-se da denúncia que Alyson de Oliveira Pinto, ciente de sua conduta ilícita, mas com o propósito de ver-se ao final sair ileso das consequências destes ilícitos, apresentou-se às autoridades policiais que o prenderam, durante a sua autuação e perante o Juízo durante a audiência de custódia e atos posteriores, com o nome falso de Marcelo Rodrigues de Oliveira, totalmente ciente de seus atos e de sua ficha criminal. Se estivesse sob efeito de entorpecente ou em estado delirante, dificilmente teria essa atitude de forma tão consciente.

Em suas razões, a defesa não juntou qualquer fundamento para amparar essas teses defensivas, se limitando apenas a suposições genéricas. A mera alegação de que o réu é dependente químico, desacompanhada de elementos de convicção aptos a respaldá-la, não implica em automática imprescindibilidade de realização do exame voltado à constatação da dependência, uma vez que a análise quanto à necessidade da perícia insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgado.

Neste sentido é a jurisprudência deste sodalício, vejamos:

“1.
A mera alegação de que o réu é dependente químico, desacompanhada de elementos de convicção aptos a respaldá-la, não implica em automática imprescindibilidade de realização do exame voltado à constatação da dependência, uma vez que a análise quanto à necessidade da perícia insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador
, cumprindo frisar que, neste caso concreto, não tendo o indeferimento judicial sido impugnado pelas vias cabíveis à época de sua prolação e tampouco constado como preliminar nas alegações finais defensivas, a matéria encontra-se preclusa.

(...)6. Recurso conhecido, com rejeição das preliminares arguidas pela defesa, e, no mérito, desprovido o apelo.(N.U 0007675-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) –
Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRETENSÃO DEFENSIVA –RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA IMPUTABILIDADE DIMINUÍDA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DE CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO DO AGENTE – RECURSO DESPROVIDO.
O simples fato de ser usuário de drogas ou dependente químico, por si só, não autoriza a aplicação do artigo 46, se não provada a redução da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
(N.U 0008800-35.2014.8.11.0037, , JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) –
Destacamos.

Dessa forma, em conformidade com o entendimento exarado pelo douto Procurador de Justiça, resta inaplicável a revisão do cálculo de individualização da pena aplicada ao apelante, de acordo com a orientação jurisprudencial e em observância aos princípios da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
ALYSON DE OLIVEIRA PINTO
, para manter inalterada a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025